Tribunal: TJES
Processo: 5015864-84.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015864-84.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENAIR DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS CONTRATAÇÕES. EXISTÊNCIA DE CONTRATOS ASSINADOS E DEPÓSITOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defiro o pedido de justiça gratuita, em razão da hipossuficiência financeira comprovada nos autos em ID 16364815.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em síntese, narra a parte autora que verificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário provenientes de diversos contratos de empréstimos junto ao banco requerido, os quais não reconhece.

Sobreveio sentença em ID 16364959 julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR QUITADOS os contratos objeto da lide e DETERMINAR ao requerido que, a contar da intimação desta sentença, cesse definitivamente os descontos no benefício previdenciário da autora referentes a tais pactos, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada valor indevidamente descontado.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais.”

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 16364960) pleiteando a reforma da sentença e a total procedência de seu pedido inicial, notadamente os pedidos de repetição do indébito e danos morais.

O Banco requerido apresentou contrarrazões em ID 16364963, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise do caderno processual, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

A princípio, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Nesse sentido, observo que inobstante as alegações constantes da exordial sustentarem o desconhecimento da consumidora com relação a realização dos contratos de empréstimo consignado e refinanciamento, o banco recorrido se desincumbiu de seu ônus e acostou aos autos os diversos contratos firmados e depósitos feitos em prol da recorrente, não sendo possível, portanto, aduzir o desconhecimento das contratações.

Chamo atenção ao fato de que em todos os contratos, considerando a condição de iletrada da recorrente, sua filha Vanusa assina como testemunha, em conjunto com as demais funcionárias da financeira.

Nesse sentido, existentes os contratos e havendo depósito na conta da aposentada, o Poder Judiciário não pode atestar o vício de consentimento na contratação, porquanto, de um lado, resta a palavra da aposentada, que desconhece a origem dos valores descontados em sua folha de pagamento, mas, de outro, restam presentes contratos e depósitos em conta.

Desta forma, apesar de restar obscuro o destino dos valores, se utilizados pela filha ou pela própria aposentada, fato é que o negócio ocorreu, inexistindo elementos concretos que atestem qualquer vício, não sendo prudente condenar a parte recorrida em danos morais, tampouco determinar que as partes retornem ao status
quo ante
.

A solução encontrada pelo juízo
a quo
é justa e respeita a vulnerabilidade da recorrente, idosa e iletrada, sem se descuidar de analisar o efetivo benefício financeiro da mesma, resolvendo a questão a partir do reconhecimento da quitação de todos os empréstimos ora discutidos, desonerando a folha de pagamento da idosa, mas não repassando uma responsabilidade indevida ao banco.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos e pelas razões adicionais constantes do presente acórdão.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)